Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÁLIDO. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O comparecimento espontâneo da ré na secretaria do juízo, para devolver as chaves do imóvel e juntar petição em ação de despejo, supre eventual nulidade existente na sua citação, nos termos do art. 239, §1°, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Supre a citação o fato de a parte, em ação de despejo, comparecer pessoalmente ao Juízo para devolver as chaves do imóvel e, ainda, protocoliza petição, deixando evidente sua plena ciência acerca da ação e seu conteúdo.
3. Negou-se provimento ao apelo.